Tribunal: TJES
Processo: 0009476-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009476-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ BERNARDES e outros

APELADO: CELSO VAGNO DOS REIS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
J.L.B.
contra acórdão que deu
parcial provimento ao recurso de apelação
por ele interposto. O embargante sustenta omissão no julgado por ausência de análise do pedido de
majoração dos honorários advocatícios
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, invocando o longo tempo de tramitação do processo (mais de dez anos) como elemento de razoabilidade. A parte embargada, por sua vez, defende o desacolhimento dos embargos, alegando que o pedido de majoração não foi devidamente fundamentado na apelação e que o art. 85, § 11, do CPC não autoriza o aumento da verba honorária em favor do próprio recorrente parcialmente vencedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
deixar de analisar pedido de majoração dos honorários advocatícios
, à luz do art. 1.022 do CPC e do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegada omissão não se configura, pois o pedido de majoração de honorários
não foi deduzido de forma fundamentada
na apelação, mas apenas mencionado de modo genérico na parte final dos pedidos, sem capítulo recursal autônomo.

O art. 85, § 11, do CPC
prevê a majoração de honorários recursais como sanção processual
imposta à parte recorrente cujo recurso seja
integralmente desprovido ou não conhecido
, e não como benefício à parte que interpõe recurso parcialmente provido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.059
, firmou tese vinculante no sentido de que a majoração dos honorários recursais
não se aplica quando o recurso é provido total ou parcialmente
, ainda que de modo mínimo.

No caso concreto, como o embargante foi o próprio apelante e obteve
provimento parcial do recurso
, não havia base legal para majoração dos honorários, inexistindo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desacolhidos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É incabível a majoração de honorários em favor do próprio recorrente cujo recurso foi provido, ainda que parcialmente.

A ausência de exame de pedido juridicamente inviável não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO LUIZ BERNARDES
(id.
13634216
) em face do v. acórdão (id.
13507902
)
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material constante do julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

No caso em apreço,
a alegada omissão não se verifica.

A irresignação do embargante cinge-se à ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios.

Contudo, da análise da peça de apelação, constata-se que não houve um capítulo recursal autônomo, com fundamentação específica, visando a reforma da verba sucumbencial fixada na origem (os 10% estabelecidos na sentença). O pedido foi formulado
de maneira acessória
, ao final, sendo interpretado como um pleito de fixação dos honorários recursais
previstos no art. 85, § 11, do CPC
, decorrente de
eventual sucesso no apelo:

Ocorre que o instituto dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) possui natureza de sanção processual, destinada a desestimular recursos infundados. Sua aplicação é cabível apenas em desfavor da parte recorrente, quando seu recurso é
integralmente desprovido
ou não conhecido.

No presente caso, o embargante foi o apelante e obteve provimento parcial do seu recurso. Tal cenário impede, por expressa vedação legal e jurisprudencial, a fixação de honorários recursais em seu favor.

Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, que firmou a seguinte tese vinculante:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.”

Portanto, como o acórdão embargado deu
parcial provimento
à apelação do ora embargante, não havia fundamento legal para a majoração de honorários com base no art. 85, § 11, do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
desacolho-os
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.